Tribunal: TJDFT
Processo: 0725112-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0725112-46.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO CIZA SOARES JUNIOR RECORRIDO: JOAO MARIA DE OLIVEIRA DESPACHO Ao contrário do informado na petição de ID 60872974, não consta da CTPS de ID 60872977 a anotação do último contrato de trabalho do recorrente e a página imediatamente seguinte. Assim, intime-se o recorrente para que, no derradeiro prazo de 48 (quarenta e oito) horas, acoste aos autos o referido documento ou sua CTPS digital, bem como seus extratos bancários atualizados, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital